Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016227-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 049.252.882-96 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), KLEBER MATHEUS STEINMETZ DOS SANTOS - CPF: 113.315.781-59 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016227-31.2024.8.11.0000

PACIENTE: DEBORA DA SILVA MONTEIRO

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABEAS CORPUS

EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO
.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser primeiro submetido ao crivo do juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Débora da Silva Monteiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 12/abril/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz o impetrante que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito, bem como é genitora de criança menor de 04 (quatro) anos de idade, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar (id. 219650197

O pleito liminar foi indeferido (id. 219270679).

O juízo singular prestou informações, noticiando ter indeferido o pedido de substituição da custódia cautelar, bem assim que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 221188175).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem”
(
sic,
id. 226091656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante requer, em suma, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente
Debora da Silva Monteiro
, ao argumento de que ela é genitora de criança menor de doze anos de idade.

Conforme se observa dos autos, a paciente foi presa preventivamente em
12/abril/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Não obstante, assim como exposto na decisão liminar e destacado pela Procuradoria de Justiça, a temática da prisão domiciliar não foi submetida à análise do juiz da causa, pois conforme se extrai dos autos juntados, a defesa da paciente requereu apenas a liberdade provisória, sem tecer nenhum argumento, tampouco requerimento da benesse aqui pretendida.

Neste contexto, a apreciação do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente supressão de instância, porquanto não deliberada na origem.

Neste sentido:

[...] Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito. [...] (TJMT, HC 1008203-14.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
julgar extinta
a presente impetração
,
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024